Tribunal: TJES
Processo: 5000021-27.2019.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000021-27.2019.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LILIANY BAZONI MARTINS
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROC. nº

5000021-27.2019.8.08.0065

RECORRENTE (S):

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RECORRIDO (S): LILIANY BAZONI MARTINS

RELATOR:
SR. JUIZ DE DIREITO
RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado (ID nº 7278141) interposto pela Recorrente
contra a sentença (ID nº 5902174) que julgou julgo procedente o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, e declarando a INEXISTÊNCIA do débito referente ao TOI 3404768, condenando ainda o requerente em danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar preliminarmente a incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica e no mérito
alega a regularidade do TOI e da cobrança correspondente.

Nas contrarrazões, o recorrido requer a manutenção da sentença.

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Preliminarmente, afasto a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível
.

O caso em análise não atrai necessidade imprescindível de realização de perícia técnica complexa. Todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 414 de 2010 da ANEEL.

DO MÉRITO

Verifico que a parte Recorrente requereu o recebimento do recurso em seu duplo efeito.

Dispõe o art. 43, da Lei 9099/95, que os recursos serão recebidos apenas do efeito devolutivo, com a possibilidade do deferimento do efeito suspensivo quando há risco de dano irreparável para a parte, providência que, por óbvio, também depende da relevância da argumentação exposta no recurso.

No caso em tela, verifico que houve apenas o pedido genérico de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, sem a demonstração dos requisitos necessários para o deferimento da medida, quais seja, a relevância da argumentação e o perigo de dano.

Nesse sentido, rejeito o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Colhe-se da inicial a narrativa de que o Recorrido, ao se dirigir até o local de atendimento da Recorrente EDP, verificou a existência de uma
inspeção na unidade consumidora, tendo os técnicos da ré/recorrente constatado a existência de irregularidades na medição culminando na lavratura do TOI nº
3404768
no valor de
R$ 3.876,81 (três mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos).

Vê-se que é acertada e irretocável a decisão no que tange à nulidade do TOI, isso porque afirma a Recorrente que o TOI foi emitido em estrita observância às normas contidas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, entretanto, as provas produzidas contradizem essa narrativa.

Com efeito, conforme afirma o próprio Recorrente em sua contestação, notadamente ter realizado inspeção no dia 14/122018, verificando que o equipamento de medição possuia vícios nos registradores, razão porque substituiu o equipamento alocado na unidade da consumidora.

Não obstante, ressalta-se que neste tipo de ocorrência, dada a gravidade, se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência da irregularidade no medidor, tais como
produção de provas testemunhais, registros fotográficos e vídeos da ocorrência
, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Portanto, em relação à constatação da irregularidade, o que se tem nos autos é a versão unilateral da Recorrente e embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida,
caberia a Recorrente elaborar TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto no artigo 129, da Resolução da Agência, instruindo-se a autuação com todas as evidências possíveis.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º –
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Desse modo, não há como manter a autuação, nem a cobrança faturada em decorrência do TOI nº
3404768
que consta nos autos, pois a Recorrente não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 129 da Resolução alhures citada.

Ademais, a Recorrente cotidianamente autua consumidores pelo “desvio de energia”, mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da recorrente assumiram mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada,
motivo pelo qual a manutenção da sentença que declarou nulidade do TOI e inexigibilidade dos débitos decorrentes é medida acertada.

Bem observou o Magistrado prolator da sentença ora objurgada, senão vejamos:

“O mérito, por sua vez, será julgado procedente, isto porque a requerida limita-se a afirmar a suposta irregularidade, nada comprovando nesse sentido, ônus do qual não se desincumbiu.

Desta maneira, entendo que a alegação de fraude no dispositivo da requerente não merece prosperar, isto porque a suposta lavratura do T.O.I se deu de forma unilateral, malferindo as garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Vejamos o que aduz a jurisprudência acerca do tema,
in verbis
:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. Declaração de emissão unilateral. O TOI, por si só, não é suficiente para comprovar a irregularidade do medidor. Fraude não comprovada. Ausência de contraditório acerca da suposta irregularidade. Ônus probatório não desvencilhado. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP – APL: 90005413620088260506 SP 9000541-36.2008.8.26.0506, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 08/10/2014, 8ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO CONSTATADA ATRAVÉS DO TOI - TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 1 - Para se caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor não se mostra suficiente a simples lavratura do TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade), já que unilateral, malfere as garantias constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. 2 - Necessidade de prova pericial. Não foi possível a realização de prova pericial, uma vez que o relógio violado foi retirado da residência do autor há muito tempo pelos prepostos da parte ré. Não sendo possível a comprovação de irregularidade no faturamento da energia elétrica utilizada pelo autor, incabível a cobrança dos valores relativos a dívida apurada pela concessionária do serviço público no TOI. 3 Dano morais não configurados. Hipótese de mero aborrecimento. 4 – Condenação da ré nas despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme art. 20. § 4º do CPC. 5 - RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00145402520098190037 RJ 0014540- 25.2009.8.19.0037, Relator: DES. ROBERTO GUIMARAES, Data de Julgamento: 16/01/2014, VIGÉSIMA QUARTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 24/03/2014 17:23). (Grifamos).

Assim, verifico que a parte requerida não logrou êxito em comprovar satisfatoriamente qualquer das excludentes previstas no indigitado § 3º do art. 14.

Destarte, merece guarida o pedido de declaração de inexistência de débito, concernente à cobrança oriunda do referido T.O.I.

Com efeito, não há elementos nos autos que permitam afirmar que a requerente tenha adulterado o relógio medidor.”

Assim, correta a anulação do TOI emitido, razão da manutenção da sentença nessa parte.

Em relação aos danos morais, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes. Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja a lesao sofrida e amenizada pela pecunia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Nessa esteira, de acordo com a doutrina majoritaria, a reparabilidade do dano moral deve ser aferida diante do contexto que abraca o caso em analise, com a advertencia de que “so deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhacao que, fugindo a normalidade, interfira intensamente no comportamento psicologico do individuo, causando aflicoes, angustia e desequilibrio em seu bem estar”.

Em seu recurso, a Recorrente, diversamente do externado na sentença ora objurgada, pugna pela reforma, reforçando o entendimento de que o valor arbitrado, qual seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), se mostra totalmente desproporcional malferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desta maneira, em análise ao caso concreto e a legislação pertinente, considerando a proporcao do dano ao bem jurídico da recorrida, bem como a natureza duplice do dano moral, entendo pela reforma da sentença, nessa parte, com a fixação dos danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) para a Recorrida, atendidos estes parametros, notadamente pelos principios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 944 do CC.

Ante o exposto,
conheco do recurso e lhe dou PARCIAL provimento
para
REFORMAR A SENTENÇA E FIXAR
o pedido de condenacao de danos morais no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, corrigidos monetariamente (Sumula no 362 do STJ) e acrescidos de juros moratorios legais a partir desta data.

Sem condenacao em custas e honorarios haja vista o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

E como voto.

*

*

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO
. Sem condenação em custas e honorarios haja vista o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.